Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES. ATRASO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA ENTREGA DE PRODUTOS. CULPA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DA EMBARGANTE NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO CADASTRO DE DÉBITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Demonstrado que houve entrega dos materiais médico-hospitalares pelo impetrante/embargante, conforme contratado, e que o atraso no pagamento, de período superior a 90 dias, deu-se por responsabilidade exclusiva da Administração Pública, impõe-se a retirada da inscrição negativa do nome da embargante do Portal da Transparência e do cadastro de débitos mantido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
3. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que a ordem não pode ser concedida em relação ao pedido de declaração do direito de rescindir motivadamente todo e qualquer contrato firmado com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em que seja constatado inadimplemento da Administração por mais de 90 (noventa) dias, devendo a suspensão das penalidades administrativas eventualmente impostas em futuros processos administrativos sejam relacionados apenas aos contratos referentes ao presente mandamus.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.